Tribunal: TCU
Processo: 025.096/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-07-21
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 7757/2020-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 025.096/2020-6 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Adriana Barsotti Vieira (XXX.962.317-XX); Ismael Cruz de Farias (XXX.069.817-XX); Jairo de Melo Amaro (XXX.661.677-XX); Janaina Oliveira Caetano (XXX.897.237-XX); Jaqueline Jacinto Bomfim de Almeida Silva (XXX.231.137-XX); Marina Valente Barroso (XXX.359.077-XX); Natalia Cristina Cardoso Nunes (XXX.834.467-XX); Priscilla Paes Barreto Monteiro Hipolito (XXX.820.576-XX); Rafael Mofreita Saldanha (XXX.843.957-XX); Renata Fernandes Braga Cordeiro (XXX.727.937-XX) 1.2. Entidade: Universidade Federal do Rio de Janeiro 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.